Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-11.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003435-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), AFONSO CELSO TESCHIMA - CPF: 112.866.449-68 (AGRAVANTE), MARTA TESCHIMA - CPF: 280.566.981-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (AGRAVADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), LIGNUM COMERCIO E EXPORTACOES LTDA - CNPJ: 13.166.890/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DECORRENTE DE MEDIDA CAUTELAR FISCAL – ART. 185-A DO CTN – DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL – ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – GRAVE LIMITAÇÃO AO DIREITO DE DISPOR DO BEM – ALIENAÇÃO SEM REVOGAÇÃO DA ORDEM – NULIDADE ABSOLUTA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
– ATO NULO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A arrematação judicial de bem imóvel gravado com ordem de indisponibilidade decretada em sede de medida cautelar fiscal pela Justiça Federal, nos termos do art. 185-A do CTN, sem a prévia revogação da referida ordem, configura violação à legalidade e à segurança jurídica. Trata-se de constrição judicial que impede a alienação do bem, sendo a sua inobservância causa de nulidade absoluta, reconhecível de ofício, independentemente da inércia da União ou da alegação de ilegitimidade do executado.

A preservação da ordem jurídica impõe a anulação do ato de alienação mesmo que consumado em hasta pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTA TESCHIMA e AFONSO CELSO TESCHIMA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 1005915-87.2020.8.11.0015, ajuizada por ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA, indeferiu o pedido de nulidade da arrematação judicial do imóvel dos agravantes, sob os fundamentos de que a impugnação à arrematação foi apresentada fora do prazo legal, que a indisponibilidade averbada na matrícula do imóvel decorre de medida cautelar fiscal proposta pela União (processo nº 412-54.2019.4.01.3603), sendo esta regularmente intimada, tendo permanecido inerte e que o executado não possui legitimidade para alegar vício referente a direito alheio (União).

Em breve síntese, os recorrentes sustentam que o imóvel objeto da arrematação está gravado com indisponibilidade judicial oriunda de medida cautelar fiscal deferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da SJ/MT, o que tornaria nula a alienação judicial.

Alegam que a indisponibilidade de que trata o art. 185-A do CTN possui natureza jurídica diversa da indisponibilidade decorrente do Provimento n. 39/2014-CNJ, pois se reveste de imperatividade judicial e visa proteger o crédito tributário federal, o qual possui privilégio legal.

Rebatem ainda a conclusão da decisão agravada no sentido de que o executado não pode alegar nulidade de ato em nome da União, defendendo que se trata de nulidade absoluta, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício.

Requerem, ao final, o provimento do agravo para ser decretada a nulidade do leilão judicial em espeque.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 268364795).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 269258781).

O terceiro interessado, Lignum Comércio e Exportações Ltda, apresentou petição com documentos relativos à sua atuação no feito (ID 273279389).

Sem contrarrazões recursais (ID 274327360).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

A controvérsia recursal gira em torno da validade da arrematação judicial de imóvel que, à época da hasta pública, encontrava-se gravado com ordem de indisponibilidade judicial decorrente de medida cautelar fiscal, proferida em processo da Justiça Federal, nos moldes do art. 185-A do Código Tributário Nacional.

A indisponibilidade prevista no art. 185-A do CTN é medida cautelar que visa assegurar a eficácia de futura execução fiscal, impedindo o esvaziamento patrimonial do devedor tributário.

Essa indisponibilidade não se confunde com penhora, mas é constrição judicial que impede alienações e garantias.

Trata-se, portanto, de grave limitação judicial ao direito de disposição, fundada em decisão da Justiça Federal e destinada a proteger créditos tributários da União.

É pacífico na jurisprudência que a arrematação de imóvel judicialmente indisponível, sem a revogação prévia da ordem de indisponibilidade, configura ato nulo, passível de desconstituição, independentemente de quem seja o titular do crédito resguardado.

O argumento de que o executado não teria legitimidade para alegar tal vício (com base no art. 18 do CPC) não se sustenta, pois se está diante de matéria de ordem pública.

Portanto, a nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz e arguida por qualquer interessado, inclusive o Ministério Público, se for o caso.

Ademais, o imóvel foi arrematado sem que a ordem de indisponibilidade fosse revogada, e mesmo que a União tenha sido intimada, tal fato não exime o juízo estadual do dever de observar a decisão judicial federal ainda vigente.

A mera inércia da União não convalida a alienação de bem judicialmente indisponível.

Aliás, a
alienação de bem imóvel que esteja submetido à restrição de indisponibilidade judicial configura afronta direta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Tal circunstância torna imprescindível o reconhecimento da nulidade do ato de alienação, ainda que este tenha se materializado mediante hasta pública e a arrematação já tenha sido consumada.

Isso porque a restrição judicial imposta à disponibilidade do bem impede que ele seja validamente transferido a terceiros, independentemente da boa-fé do adquirente ou da conclusão formal do procedimento de alienação.

A preservação da ordem jurídica exige, nesse contexto, o restabelecimento da situação anterior, com a consequente anulação do ato que violou a determinação judicial de indisponibilidade.

Portanto, deve ser revista a decisão combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, declarando a nulidade da arrematação judicial do imóvel gravado com indisponibilidade judicial decretada nos autos da medida cautelar fiscal n.º 412-54.2019.4.01.3603.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025